Tribunal: STF
Processo: RE 601556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.